Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004846-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI FONSECA DA SILVA - CPF: 486.674.201-15 (IMPETRANTE), JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (IMPETRADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA - CPF: 461.068.041-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 3 ANOS DA VIGÊNCIA DE TAIS PROVIDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL CORRELATA – INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – 2.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Restando evidenciado nos autos que as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima estão vigente há quase três anos, sem que exista notícia de descumprimento deliberado por parte do paciente, tampouco

havendo a instauração de ação penal
referente a suposta infração criminal praticada contra sua ex-companheira, torna imperiosa a revogação de tais providências cautelares, uma vez que a manutenção delas de forma indefinida e desatrelada de qualquer persecução penal em andamento caracteriza-se como verdadeira penalidade sem o devido processo legal, resultando em flagrante constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
mandamus
.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida para revogar as
medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

IMPETRANTE:

DR. DELCI BALEEIRO SOUZA

PACIENTE:

CLAUDINEI FONSECA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação
liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
que decretou e mantém em seu desfavor medidas protetivas de urgência
,
impostas nos autos n.o
1010395-84.2019.8.11.0002, após requerimento de sua ex-mulher,
Eliana Augusta Carvalho da Silva
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente e a vítima foram casados e, apesar de não ter representado criminalmente, a ofendida pleiteou a imposição de medidas protetivas de urgência em face do beneficiário, as quais foram deferidas no dia
21/08/2019
e estão sendo mantidas até os dias atuais, em razão da suposta prática de violência psicológica contra a mulher.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante assevera a
desnecessidade da manutenção das providências protetivas
, uma vez que o casal está divorciado desde o dia
10/12/2020
, além de ressaltar a
afronta ao caráter provisório e emergencial de tais medidas,
porquanto se perpetuam no tempo de forma indefinida por mais de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, apesar de o paciente não ter sido denunciado pelos fatos ilícitos a ele imputados.

Demais a isso,
invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
, para então defender a tese
da
ausência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria
, sob o argumento de que
a “manutenção das medidas protetivas
está sendo utilizadas como antecipação de eventual pena o que, obviamente inadmissível na legislação vigente
”.

Em arremate, assevera que a manutenção das providências de urgência se

apresenta totalmente
desproporcional
, mormente na hipótese em que
não houve descumprimento das restrições e
o beneficiário ostenta
predicados pessoais abonatórios
; ressaltando ainda que as medidas protetivas trazem prejuízos ao seu direito de ir e vir, à convivência com seus filhos, além de prejudicar o desempenho de suas atividades profissionais.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência decretadas.
No mérito
, pugna pela
ratificação da liminar porventura deferida.

Instrui a ordem com a procuração e documentos de ID
121568453 ao ID 121568454.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 122060483), as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos digitais sob o ID 124649659.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 125688167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
e a ofendida
Eliana Augusta Carvalho da Silva
foram casados mais de 30 (trinta) anos. Durante a constância do matrimônio, no dia
18/08/2019,
a ofendida pleiteou a imposição de medidas protetivas de urgência em face do beneficiário.

Remetido o expediente ao d. juízo singular, nos autos das Medidas Cautelares n.o 1010395-84.2019.811.0002, no dia
21/08/2019
, foram deferidas as seguintes providências em favor da vítima:

“- AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06).

- PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

- PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

- PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

- SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal no 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil.”

(ID - 30969972).

Após a citação do favorecido, no dia
03/01/2020
, a autoridade policial comunicou que a vítima relatou o descumprimento das providências de urgência, oportunidade em que a autoridade judicial determinou a realização de estudo psicossocial com oitiva das partes.

Na sequência, o increpado apresentou resposta escrita à imposição de tais medidas, cujas razões não foram acolhidas pelo d. magistrado de 1o grau, que, no dia
21/02/2020
, julgou procedente o pedido da vítima e determinou que as medidas protetivas fossem mantidas por mais 6 (seis) meses.

Posteriormente, em duas oportunidades, a ofendida demonstrou interesse na persistência das medidas protetivas de urgência, as quais foram mantidas mediante decisões judiciais exaradas nos dias
08/03/2021
e
08/09/2021
, ambas pelo prazo
improrrogável
de 6 (seis) meses
; tendo a autoridade acoimada de coatora, no dia
12/04/2022
, determinado nova intimação da ofendida para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência, reiterando a necessidade de demonstração de justificativas razoáveis para a sua prorrogação (ID 124649659 – p. 11).

Em consulta ao andamento dos autos da medida cautelar de origem, constata-se que, no dia
07/05/2022
,
Eliana Augusta Carvalho da Silva
requereu a continuidade das medidas protetivas de urgência, sem indicar elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade das referidas providências.

Acerca da relação doméstica e familiar entre o beneficiário e a ofendida, o relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar assim concluiu,
in verbis
:

“
Devido a situação de pandemia da Covid-19, esta equipe técnica realizou os procedimentos de maneira remota, para segurança das partes e também das profissionais.

Foi possível realizar entrevista com a requerente Sra. Eliana, e também com o requerido Sr. Claudinei.

Ao que tudo indica, a partir das entrevistas realizadas, verificou-se que ambas as partes estão de fato separadas e judicialmente divorciadas. Ela, morando na casa que está em processo de divisão de bens, e ele vivendo em apartamento alugado na cidade de Cuiabá.

Também foi relatado tanto pelo requerido quanto pela requerente, que as medidas protetivas estão sendo cumpridas e que não há qualquer tipo de contato entre as partes, seja por telefone, redes sociais, ou de forma presencial.
Contudo a Sra. Eliana declarou que ainda se sente vigiada e acuada, pois sempre que recebe uma visita em casa, seja de amigos de suas filhas ou de algum familiar, o requerido sempre fica sabendo e faz contato com as filhas questionando quem está em casa.

Desta forma, a requerente acredita que o Sr. Claudinei recebe informações de vizinhos sobre os seus movimentos.

Desta forma, a requerente declarou que deseja resolver a questão da partilha de bens o quanto antes, para que possa mudar-se de casa e recomeçar a sua vida em outro ambiente. Em entrevista com o requerido, o mesmo também reforçou seu desejo em comprar a parte da casa da requerente e voltar para o imóvel. Ambos se mostraram abertos a negociação e relataram que seus respectivos advogados estão dialogando para resolver tal questão (...)”

(ID
121568454 – p. 8)

Diante desse cenário, entendo que
o transcurso de aproximadamente 03 (três) anos
,
sem a confirmação do descumprimento deliberado pelo paciente, tampouco a instauração de ação penal correlata,
torna-se indubitavelmente desnecessária a manutenção das providências protetivas de urgência em favor da ofendida.

Friso, no entanto, que não negligencio o fato de que a Lei n.o
11.340/06 surgiu em um contexto de necessária diferenciação de gêneros [homem e mulher] para a garantia da isonomia, a qual se harmoniza com a Constituição Federal, por existir a necessidade de proteção das mulheres ante as peculiaridades físicas e morais que ostentam, e, principalmente, diante da cultura brasileira, até então, bastante machista e patriarcal.

Com isso, foram criados mecanismos jurídicos para a salvaguarda da segurança das mulheres e promoção da cidadania feminina, em razão dos altos índices de violência doméstica praticada no Brasil contra pessoas do sexo feminino, sendo, como exemplo dessa guinada, as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 e 24 da Lei Maria da Penha.

Tais providências possuem o intuito de assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade em seu lar ou no seio familiar, bem assim, a sua esfera patrimonial e os demais âmbitos de sua vida, e, por isto, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas sempre que o pedido for atual e indicar urgência, necessidade e preventividade.

No entanto, não há como perdurarem de forma indefinida, na inexistência de elementos que indiquem a intenção do sujeito em reiterar no cometimento de condutas ilícitas contra a vítima.

Desse modo, considero que as medidas protetivas de urgência devem permanecer vigentes até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção ao Estado, até mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as providências previstas no art. 22, incs. I, II e III, da Lei n.o 11.340/06 possuem natureza eminentemente penal, uma vez que, de um lado, objetivam conferir proteção à vida e à integridade física e psíquica da vítima; de outro, impõem ao suposto agressor relevantes restrições à sua liberdade e direito ambulatorial, os quais dispensam maior proteção do direito penal.

Ademais, com a edição da Lei n. 13.641/18, foi criado o tipo penal do art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, que comina a pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, a quem descumpre as medidas protetivas de urgência fixadas, de modo que a desobediência a tais limitações pode ter como efeito direito a instauração de ação penal contra o agente, além de eventual privação ao seu direito de ir e vir.

Portanto, a aplicação das medidas protetivas deve subordinar-se aos regramentos do manejo das demais medidas cautelares, cuja aplicação restringe-se às hipóteses de urgência, sendo mantidas de forma provisória tão somente para acautelar uma situação de perigo.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal.

II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória.

III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015).

IV - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que mantidas as medidas protetivas desde 23.02.2017, em razão de fatos ocorridos naquele ano, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal referente à infração criminal.

V -
Com efeito, as medidas protetivas impostas, em que pese tenham força apenas cautelar, têm limitado a liberdade e o direito de ir e vir do agravado, conquanto não exista ação penal em curso nem se tenha perspectiva de deflagração do jus persecutionis. A imposição das restrições de liberdade ao recorrido, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, resulta em constrangimento ilegal.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1761375/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)

Nessa toada, como no caso em apreço restou evidenciado nos autos que as restrições impostas ao paciente perduram há, aproximadamente, três anos, sem notícia de descumprimento deliberado, tampouco que tenha sido instaurada ação penal referente à infração criminal supostamente praticada contra sua ex-companheira,
concluo que a manutenção de tais medidas de forma indefinida e desatrelada de qualquer persecução penal em andamento caracteriza-se como verdadeira penalidade sem o devido processo legal, resultando em flagrante constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
mandamus
.

Ressalto, em contrapartida, que isto não implica na vedação de que, acaso surjam novos indicativos concretos de perigo ou ameaça à incolumidade física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral da ofendida, seja proferida nova decisão judicial decretando medidas protetivas de urgência.

Ao contrário, diante da natureza cautelar que possuem, tais providências regem-se, também, pela cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que a determinação delas, assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores das medidas.

CONCLUSÃO
:

Por tudo o que foi exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
e, por conseguinte, revogo as medidas protetivas de urgência fixadas a desfavor dele nos autos n.o
1010395-84.2019.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022